Tribunal: STF
Processo: HC 183746
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Hernandes de Oliveira em favor de Nayara Caroline Alves Farias, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.769/SP. 
    A paciente, em 29.12.2018, foi presa preventivamente e posteriormente condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 570.769/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende que o regime semiaberto não é compatível com a prisão cautelar e pugna pela liberdade provisória da paciente, pois não transitada em julgado a sentença. Aponta a possibilidade de prisão domiciliar diante da propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura e sucessivamente, a prisão domiciliar da paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
     À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.10.2011 e HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 06.5.2010.
    Na espécie, entendo que, excepcionalmente, o óbice deve ser afastado.
    Revelam os autos que a paciente foi presa preventivamente, em 29.12.2018, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar a paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de a paciente recorrer em liberdade.
    Uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória, a denegação do direito da sentenciada recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença. Na hipótese, fixado o regime semiaberto e decidido que a sentenciada não deve permanecer solta até o trânsito em julgado de sua condenação, razoável que se restrinja sua liberdade nas condições do regime intermediário. Manter a condenada segregada em regime fechado, representaria impor-lhe um gravame, só pelo fato de estar ela exercendo seu direito de ampla defesa.
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação . Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Por outro lado, reputo ausente fundamentação idônea ensejadora da decretação e/ou manutenção da constrição cautelar.
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da sentença em liberdade, fundamentou que ’[c]onfirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares estão mantidas.’
    Na espécie, a segregação cautelar da paciente foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea.
    O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.6.2013).
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula nº 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora